Tribunal: TJMT
Processo: 0045209-87.2015.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0045209-87.2015.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS

DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. A 9ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO EM VIRTUDE DE SUA DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – ACORDO REALIZADO ENTRE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

SINDICATO – DEVIDA OBSERVÂNCIA DA CLAUSULA QUE PREVÊ O ENCAMINHAMENTO DO TERMO DE ACORDO AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SUA ANUÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO PREFEITO MUNICIPAL PARA MANIFESTAR ACERCA DO TERMO DE ACORDO – INÉRCIA – ANUÊNCIA TÁCITA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111 DO CÓDIGO CIVIL – SECRETÁRIA MUNICIPAL QUE, INDEPENDENTE DA ANUÊNCIA OU NÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, PODE REALIZAR ACORDO ISOLADAMENTE – ARTIGO 19, INCISO IV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 94/2003 – DECISÃO DA RELATORA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que a previsão constante no artigo 19, inciso IV, da Lei Complementar nº. 94/2003 é clara no sentido de que o Secretário de Saúde, independentemente da anuência ou não do Prefeito Municipal, pode firmar acordos isoladamente, não há razões para obstar o acordo celebrado pelas partes.

A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, tampouco ato atentatório à dignidade da justiça ou abuso do direito de defesa, pois compreende direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO Nº 0045209-87.2017.8.11.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO:

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDIMED

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática de minha Relatoria, que, acolhendo anterior manifestação do órgão ministerial, declarou extinta a presente ação declaratória de ilegalidade de greve deflagrada pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDIMED
, tendo em vista acordo realizado entre as partes.

Em suas razões recursais, o ente recorrente, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição deste recurso, sustenta, em síntese, que a decisão agravada não merece subsistir, por entender tratar-se de um ‘acordo anulável’, justificando, para tanto, que
“o Tribunal entendeu como caracterizada a anuência tácita do prefeito de Cuiabá ante a inércia deste, afastando a necessidade e previsão legal de anuência formal, consoante a disposição da cláusula 7ª – das disposições finais – da Proposta de Acordo de fls. 2240/2242”
(sic).

Quanto ao ponto, ressalta que apesar do artigo 46, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Cuiabá autorizar os Secretários a firmarem acordo,
“de forma alguma, dispensa a anuência formal do Prefeito, nos casos em que há previsão no acordo”
(sic).

Diz, assim, que
“a decisão proferida deixou de considerar situação relevante (fato) e imprescindível para a causa, qual seja, a condição de validade do acordo, prevista na Cláusula 7ª – Das Disposições Finais –, e que exige a anuência formal do Prefeito Municipal”
(sic).

Defende, dessa forma, que
“ao ser exigida a anuência formal, não há como considerar a aplicação do art. 111 do Código Civil, uma vez que, nos termos da disposição legal, o silêncio importa anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa”
(sic).

No mais, destaca que
“a decisão monocrática da d. Relatora que homologou o acordo com o SINDMED sem o devido aceite, vai contra a legalidade dos atos públicos, na medida em que pretere ato importante para a justa verificação da viabilidade do trato”
(sic).

A par desses argumentos, manifesta-se
“pela reforma da decisão que homologou o acordo firmado reconhecendo que a interpretação adotada pelo Tribunal em relação ao art. 111 do Código Civil, não deve ser aplicada ao caso, eis que, em face da exigência de anuência formal, deve ser afastada ainda a aplicação do Art. 46, I da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, vez que, a situação apresentada na Proposta de Acordo não comporta substituição daquele que deve anuir formalmente, sob pena de invalidade do Acordo firmado”
, bem como
“Que seja reconhecida a necessidade do seguimento procedimental correto, devendo-se valer os atos públicos do princípio da legalidade, bem como que seja reconhecida a supremacia do interesse público”
(sic). Pede, ainda, que seja deferido o pedido de efeito suspensivo fazendo cessar a vigência do acordo homologado (Id 117477977 – fls. 17/26).

Contraminuta ofertada no Id 117477977 – fls. 30/36, em que o Sindicato agravado rebate os argumentos expendidos pelo ente recorrente, destacando que
“em que pese o prefeito tenha se quedado inerte para cumprir a cláusula 7ª do pacto, conforme bem sedimentou a relatora, o art. 111 do Código Civil em interpretação sistemática ao art. 19, inciso IV e art. 46, inciso I ambos da Lei Orgânica do Município, demonstram as atribuições isoladas dos Secretários Municipais para firmarem acordo”
(sic), pelo qual entende que não há qualquer irregularidade na decisão agravada.

Acrescenta, no mais, que
“a celebração de acordo entre as partes, cujo pacto, independente de homologação judicial, deu causa à extinção do movimento paredista, e, evidentemente, interfere no interesse de agir, uma das condições da ação”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento deste recurso, com a condenação em litigância de má-fé.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do
Dr. Flavio Cezar Fachone
, ratificando o parecer opinativo outrora emitido para fins de homologação do acordo, opina pelo desprovimento do recurso (Id 141444688).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Inicialmente, destaco que o presente feito tramitava fisicamente sob o nº. 45209/2015 (e o agravo interno sob o nº. 49845/2020), cujos prazos encontravam-se suspensos no período de Pandemia Covid-19 (Portaria-Conjunta nº. 428/2020), ao passo que o feito apenas foi digitalizado para a plataforma eletrônica em fevereiro/2022, consoante regulamentação imposta pela Portaria nº. 933/2021-PRES, somente vindo-me os autos conclusos recentemente, após manifestação das partes acerca da regularidade da digitalização e remessa dos autos à d. PGJ para emissão de parecer sobre o mérito deste recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretende o Município agravante a reforma da decisão monocrática desta Magistrada, a fim de anular a homologação do acordo realizado entre as partes por intermédio do Secretário de Saúde à época, restabelecendo o regular processamento da ação manejada contra o Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso (SINDMED-MT).

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito da questão posta sob a apreciação deste Colegiado, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Originalmente, cuida-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve com pedido liminar proposta pelo Município de Cuiabá, distribuída
09 em abril de 2015
, em desfavor do Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDMED-MT, ante a deflagração do movimento paredista por seus associados a partir da data de 10/04/2015, sob a alegação frustração das negociações, cujas reivindicações pautaram-se na realização de concurso público e ampliação dos números dos cargos, pagamento verbas/incentivos, melhoramento da infraestruturas da unidade de UTI Pediátrica do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC), de segurança nas unidades de saúde e condições de trabalho no geral, incluindo-se o reajuste/recomposição salarial e adequação da carga honorária.

A presente ação foi distribuída por dependência à
Desa. Maria Helena G. Póvoas
, então relatora da demanda conexa tombada sob o nº. 3.044/2015, envolvendo as mesmas partes, tendo sido deferida a liminar requestada em
09/04/2015
.

A contestação foi ofertada aos 05/05/2015 (Id 117453982 – fl. 192 e ss., em que o SINDMED-MT suscitou preliminar de litispendência, e no mérito, defendeu a validade da Assembleia Geral Extraordinária antecedente à deflagração do movimento paredista, o não atendimento da pauta de reivindicação pelo ente municipal e a legalidade da paralisação. Pediu, ao final, pela improcedência da ação.

Em seguida, sobreveio pedido de suspensão do feito formulado pela parte requerida, em razão da designação de sessão de mediação perante o Núcleo de Conciliação deste Sodalício (Id 117453982 – fls. 337/339).

Observa-se que mesmo tendo havido parcial composição, e tendo o objeto sobressalente das reivindicações postuladas postergado para novos debates em mediação inicialmente prevista para o dia 15/06/2015, o ente demandante noticiou a deflagração do movimento grevista, sendo, na ocasião, determinado pela relatora originária – Desa Maria Helena G. Póvoas, que os servidores grevistas observassem a garantia do atendimento e funcionamento de 100% das atividades e serviços emergenciais; manutenção de no mínimo 70% da capacidade de atendimento/funcionamento nas demais áreas, e fixada multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id 117470963 – fls. 611/614).

Após várias intervenções das partes, os autos foram novamente remetidos ao Núcleo de Conciliação Mediação desta Corte de Justiça, para realização de nova mediação, e após reiteradas tentativas frustradas e redesignações (fls. 2183; 2185/2188; 2193/2197; 2202;2211/2224), foram suspensas todas as ações conexas relacionadas ao movimento grevista dos profissionais da saúde do município, até a posse do novo chefe do Poder Executivo Municipal.

Às fls. 2240/2243v (Id 117477971), o SINDIMED colacionou cópia do Acordo Coletivo firmado entre o Sindicato e a Secretaria de Saúde, este datado de
15/12/2017
, onde as partes pactuaram as reivindicações da categoria, pugnando pela homologação do acordo e consequente extinção da presente demanda – e de outras em curso com as mesmas partes e objeto.

Em resposta, as fls. 2249 e 2275/2368, o município discordou da homologação e requereu o prosseguimento do feito.

Após novos deferimentos de suspensão formulados pelas partes, o processo foi redistribuído à Desa Nilza Maria Possas de Carvalho (Id 117477974 – fl. 2375), por força da alteração da previsão regimental, atribuindo à i. Seção de Direito Pública a competência para processar e julgar ações desta natureza, em seguida, por ter-se declarado suspeita, foi redistribuído a esta magistrada, a qual, após pronunciamento favorável pela extinção da demanda por parte da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Flávio Cezar Fachone (fls. 2385/2388), sendo, então, homologado o acordo acima noticiado, e extinguindo-se a ação ante a inequívoca prejudicialidade.

Não se conformando com os termos do
decisum
, o ente recorrente insiste na tese de que a decisão que homologou a proposta de acordo não observou o estabelecido na cláusula 7ª da referida proposta que exigiria a anuência formal do Prefeito Municipal.

Sem razão, contudo.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer o agravante, na decisão que homologou o acordo restou devidamente observado e levado em consideração o disposto na Cláusula 7ª do acordo entabulado entre o Sindicato, ora agravado, e a Secretária Municipal de Saúde, por intermédio do responsável pela pasta.

E digo isso porque,
dúvida nenhuma remanesce de que, antes da homologação do acordo e em observância ao estabelecido em sua Cláusula 7ª, foi oportunizado ao Prefeito Municipal, ora agravante, que manifestasse sua anuência ou não sobre o acordo realizado pela então Secretária Municipal de Saúde e o sindicato agravado.

E essa prévia manifestação foi determinada não uma vez, mas ao menos em outras 3 oportunidades no curso da presente demanda, inclusive com intimação da Procuradoria Municipal, em que ainda tramitava fisicamente e sob a relatoria originária – Desa. Maria Helena G. Póvoas –, sendo na maioria delas, vindicado pela suspensão do trâmite processual, sob a simplória alegação de que
“a proposta ainda estava sob a análise do Prefeito Municipal”
.

Nesse contexto, fica evidente que se o Prefeito Municipal, ora agravante, discordasse dos termos do acordo, competia-lhe manifestar recusa formal, o que, em nenhum momento aconteceu.

Dessa forma, a meu ver, restou caracterizada a anuência tácita do Prefeito Municipal, ora agravante, aos termos do acordo, conforme o disposto no artigo 111 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa.”

Ademais, ainda que não se conforme, a previsão constante no artigo 19, inciso IV, da Lei Complementar de nº. 94/2003 é clara no sentido de que independentemente da anuência ou não do Prefeito Municipal, o Secretário de Saúde pode firmar acordos isoladamente. Vejamos:

“Art. 46
São auxiliares diretos do Prefeito:

I - os
Secretários Municipais
ou Diretores equivalentes;”

“Art. 19 São competências do Secretário Municipal de Saúde, além da gestão do SUS/Cuiabá e a administração da SMS a seguinte:

(...)

IV –
firmar, isoladamente
ou com interveniência de outros órgão públicos, convênios e
acordos
, contratos e outros ajustes, na forma da lei;”

Portanto, sem que tenha o agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa –, deve permanecer incólume a decisão agravada.

Apenas a título de complemento, registo que o Termo de Acordo objeto da celeuma expressamente dispôs no sentido de que a transação colocaria fim a todas as demandas envolvendo as partes, a saber:
3044/2015, 46236/2015 e 30261/2016.

Em todas elas houve a respectiva homologação, sendo que no bojo da ação nº. 30261/2016, sob a relatoria da e. colega Desa. Serly Alves Marcondes, é que, a exemplo desta, também foi interposto agravo interno, sendo, à época, desprovido por maioria de votos – nas outras duas ações, sequer houve discordância do ente público.

Por fim, no tocante ao pleito formulado pelo sindicato agravado em sede de contrarrazões para condenação do agravante pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, não se vislumbra dos autos nenhum ato perpetrado pela municipalidade apto a ensejar a sua condenação, uma vez que agiu nos limites do direito de ação e defesa, não havendo nenhuma conduta a ser enquadrada como ato atentatório.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se irretocável a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023